Tribunal: TJSP
Processo: 2287308-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2.014 a 2.017 – Objeção prévia de executividade rejeitada – Alegação de ilegitimidade passiva decorrente do reconhecimento de isenção e remissão de impostos concedida pela Lei Municipal no 11.856/95 e 13.657/2003 – Falta de prova segura a respeito das alegações – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2287308-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COMPANHIA
METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB, é agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287308-95.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 21.181
Agravo de Instrumento n° 2287308-95.2019.8.26.0000
Agravante:
Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo
COHAB
Agravada:
Prefeitura Municipal de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU
Exercícios de 2.014 a 2.017 Objeção prévia de executividade
rejeitada
Alegação de ilegitimidade passiva decorrente do
reconhecimento de isenção e remissão de impostos concedida pela
Lei Municipal no 11.856/95 e 13.657/2003 Falta de prova segura
a respeito das alegações Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que,
em execução fiscal1 para a cobrança de IPTU no período de 2.014 a 2.017,
rejeitou a objeção prévia de executividade afastando a alegação de falta de
interesse de agir, por ausência de quitação do débito ou demonstração da
causa suspensiva/extintiva da exigibilidade do crédito tributário que se possa
aferir de plano, entendendo ser necessário o aprofundamento da cognição
matéria e eventual a dilação probatória (fls. 99/100 autos de origem).
O agravante alega falta de interesse de agir da agravada,
pois faz jus a isenção e remissão tributárias prevista na Lei Municipal no
13.657/03 e Lei no 11.856/95, em razão dos imóveis serem destinados a
implantação
de
empreendimentos
habitacionais
e
interesse
social,
propugnando pela reforma da decisão para acolher a exceção prévia de
executividade e extinguir a execução fiscal proposta pelo Município (fls.
01/15).
Recurso foi processado no efeito devolutivo não
1 Valor da causa em outubro 2.018: R$ 4.815,86

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287308-95.2019.8.26.0000 -Voto no
3
respondido pela parte agravada (fls. 133).
Relatado.
Admite-se exceção prévia de executividade em face de
vício ou de outra matéria de ordem pública que possa ser reconhecida desde
logo, de ofício, independente do contraditório e da ampla produção de provas.
Fora daí o questionamento deve ser suscitado em ação declaratória ou em
embargos à execução, conforme entendimento sumulado pelo Superior
Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução
fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória (Súmula 393). Como anota THEOTÔNIO NEGRÃO, em
“suas origens, esse mecanismo estava vinculado a matérias comprovadas de
plano e, sobretudo, cognoscíveis de ofício: A exceção de pré-executividade,
admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial,
somente se dá, em princípio, nos casos em que o juízo, de ofício, pode
reconhecer da matéria, a exemplo do que se verifica a propósito da higidez
do título executivo (STJ-Bol. AASP 2.176/1.537j e STJ-RF 351/394: 4a T.,
REsp 180.734). A objeção de pré-executividade pressupõe que o vício seja
aferível de plano e que se trate de matéria ligada à admissibilidade da
execução, e seja, portanto, conhecível de ofício e a qualquer tempo” (RSTJ
163/356:4a T., REsp 221.202, em “Código de Processo Civil e Legislação
Processual Civil em vigor”, 44a ed. Saraiva, nota 1c, ao art. 618, p. 805.
No caso, a agravante, Companhia Metropolitana de
Habitação Cohab/SP, sociedade de economia mista com capital social
majoritariamente público, foi criada pela Lei Municipal no 6.738/65, com as
alterações da Lei 8.310/75, e finalidade social de financiar a construção de
moradias populares. Assim, a Lei 13.657/03 lhe conferiu isenção em relação
ao IPTU de imóveis de sua propriedade, desde que sejam destinados à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287308-95.2019.8.26.0000 -Voto no
4
implantação de empreendimentos habitacionais de interesse social até a
conclusão dos desdobros fiscais dos referidos imóveis, conforme abaixo
transcrito:
“Art. 1o - Ficam remitidos os créditos tributários,
constituídos até a data de início da vigência desta lei,
relativos aos tributos imobiliários incidentes sobre os
imóveis de propriedade da Companhia Metropolitana de
Habitação de São Paulo - COHAB/SP, vedada a
restituição de quaisquer importâncias recolhidas a esse
título.
Art. 2o - Ficam isentos do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana os imóveis da COHAB/SP,
quando compromissados à venda, nos termos do artigo
1o da Lei no 11.856/95, destinados à implantação de
empreendimentos Habitacionais de Interesse Social -
até a conclusão dos desdobros fiscais dos referidos
imóveis.
Art. 3o - Os benefícios tributários a que se referem os
artigos 1o e 2o aplicam-se exclusivamente aos imóveis
cujo domínio seja da COHAB/SP na data de publicação
desta lei, aplicando-se, nos demais casos, a isenção
prevista na Lei no 11.856, de 30 de agosto de 1995”.
O artigo 1o da Lei no 11.856/95, preceitua que “Fica o
Executivo autorizado a conceder isenção do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana e das Taxas de Conservação de Vias e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287308-95.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Logradouros Públicos, de Limpeza Pública e de Combate a Sinistros que
incidam sobre imóveis destinados ou efetivamente utilizados para
implementação de empreendimentos habitacionais de interesse social,
pertencentes ao patrimônio da Companhia Metropolitana de Habitação de
São Paulo - COHAB-SP.”
Todavia, depreende-se que a executada foi intimada para
trazer aos autos compromisso de compra e venda do imóvel, mas permaneceu
inerte, remanescendo dúvidas de que o imóvel em voga integra programa
habitacional destinado à população de baixa renda ou de interesse da
comunidade, sendo necessária a dilação probatória para comprovação do
atendimento efetivo das exigências da isenção, ante a falta de documentação
que confira juízo de certeza a respeito dessas circunstâncias, por falta de
prova inquestionável e extreme de dúvida (fls. 103 e segs).
De fato, as alegações não podem ser conhecidas pela
estreita e excepcional via da exceção prévia de executividade, sobretudo
porque os argumentos demandam dilação probatória e não foram
demonstradas de plano, conforme entendimento sumulado do Superior
Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução
fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória (Súmula 393).
E, nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Município de São
Paulo
Execução Fiscal
COHAB
Exceção de pré-
executividade IPTU Exercício de 2015 Pedido de extinção da
ação em razão da alegada isenção de impostos concedida pela Lei
Municipal no 13.657/2003 Pretensão à reforma de decisão que
rejeitou exceção de pré-executividade oposta
Discussão que
demanda dilação probatória, portanto, incompatível com a via
eleita, cujo espectro de cognição é limitado, nos termos da Súmula
no 393 do C. Superior Tribunal de Justiça Necessidade de detida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287308-95.2019.8.26.0000 -Voto no
6
análise do atendimento ou não aos requisitos da isenção tributária
Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2107796-89.2018.8.26.0000; Relator (a): Henrique
Harris Júnior; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro
das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais
Municipais; Data do Julgamento: 20/08/2018; Data de Registro:
20/08/2018).
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BBARROS
Relator